Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714788-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP RECORRIDO: FÁBIO ANDRE LOPES DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALINHAMENTO À SUA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A QUAL PERMITE A PENHORA DE PARTE DO VENCIMENTO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Sobre a impenhorabilidade dos vencimentos do devedor para fins de pagamento de dívida, o STJ, quando do julgamento do agravo no recurso especial n. 1760261 - DF (2020/0238411-1), salientou que “a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.” Assim, verifica-se que somente se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade sobre a verba salarial do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e subsistência, bem como de sua família. 2. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade de salário, ao argumento de que somente é possível para pagamento de verba alimentar ou para pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado são superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 38724534 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.969.809/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.) Ainda que superado tal óbice não mereceria subir o especial, pois, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não mereceria ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017